Tribunal: CARF
Processo: 10111.000067/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10111.000067/2007-25
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.090 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
TRANSMATIC TRANSPORTE E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 18/12/2006
ADUANEIRO. MULTA. AUSÊNCIA DE VOLUMES INDICADOS EM
DTA.
Uma vez confirmada, por meio de verificação física, a ausência de volumes
indicados na Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA), correta a aplicação da
multa prevista no inciso IX do artigo 107 do Decreto-lei no 37/1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
ARGUMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de confisco, e, na parte conhecida, em lhe negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 57/58 dos
autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10111.000067/2007-25
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10111.000067/2007-25
Acórdão n.o 3002-001.090
S3-TE02
Fl. 1,5

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de
crédito tributário no valor de R$15.000,00 referente à aplicação da multa prevista no
inciso IX do artigo 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77
da Lei no 10.833, de 2003. Esta multa trata da ausência de volumes constantes em
Declaração de Trânsito Aduaneiro, conforme apurado em verificação física dos
volumes.
Informa a fiscalização que as mercadorias foram objeto da aplicação do regime
aduaneiro especial de trânsito com amparo na declaração de trânsito – DTA no
06/0467247-0, amparada pelo conhecimento de carga CRT 2006AR0124411178, com
origem em Uruguaiana e destino em Brasília. As mercadorias chegaram ao Recinto
Alfandegado, Logserve-Logistica, Armazenagem e Serviços Ltda., Porto Seco de
Brasilia, no dia 18/12/2006.
Durante a armazenagem dos produtos, ocorrida em 19/12/2006, o depositário
identificou divergência entre o número de volumes constantes no conhecimento de
carga e na DTA, que era de 3.300 caixas, e o número de volumes constante na carga
entregue pelo transportador, que era de 3.211 caixas. Esta divergência foi registrada
no sistema Transito web, gerando ocorrência pare o transportador, Transmatic
Transporte e Comercio Ltda., e no Termo de Faltas e Avarias 00020-06 da Logserve
de 18/12/06 (fls. 9). O Termo de Faltas e Avarias contém assinaturas do Fiel
Depositário - o Sr. Israel Gracindo Gonçalves, do motorista do veiculo transportador -
o Sr. Adilio Ferrari e do Auditor Fiscal da Receita Federal.
Ciente da autuação, a interessada protocolizou a defesa de fls. 31 a 35,
argumentando, em síntese:
- o Auto de Infração não pode subsistir, eis que os dados lançados nos
documentos de conhecimento e DTA para importação das mercadorias foram
corrigidos e sanados na origem, sem que a autoridade alfandegária desse a devida
observação, apesar de terem sido apresentados aos órgãos competentes na Aduana
- Na fatura da empresa VINAS ARGENTINAS S/A efetivamente foram
emitidos dois lotes de mercadorias constando 3.300 caixas de vinho, sendo 2.100 de
um lote e 1.200 de outro lote. A fatura no 100-00003621, documento de comprovação
de compra, foi emitido em 23/11/06. Em consequência, a CRT - Conhecimento de
Transporte e o MIC/DTA, também foram registrados com volume de transporte
constando 3.300 caixas.
- Todavia, ao chegar na Aduana Brasileira, em Uruguaiana-RS, onde foi
constatado o equivoco do exportador, foi emitido novo CRT e MIC/DTA que foi
enviado ao local da Alfândega ainda na Argentina, para corrigir a divergência.
- O exportador VINAS ARGENTINAS S.A, emitiu o "Remito de Exportacion -
000001009904, em 06/12/06, bem assim o CRT e MIC para corrigir a distorção dos
lotes, passando a constar, portanto, 2.100 caixas de um lote e 1.100 caixas de outro
lote. Que seria o correto número solicitado pelo importador.
- Corrigida a divergência e os documentos enviados para a fronteira na Estação
Aduaneira local entre Brasil e Argentina - Uruguaiana-RS, os veículos da
transportadora prosseguiram caminho até Brasilia, destino da importação.
- Os documentos foram corrigidos em 06/12/06, estando as mercadorias em
trânsito aduaneiro na fronteira do Brasil, e sua vistoria e conferência no Aeroporto de
Brasilia ocorreu em 18/12/06.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10111.000067/2007-25
Acórdão n.o 3002-001.090
S3-TE02
Fl. 2

- Em casos de erros materiais na lavratura dos documentos, porém denunciados
em tempo e corrigidos durante ou antes mesmo do trânsito aduaneiro, o próprio
Regulamento Aduaneiro prevê tais possibilidades e assim dispõe os procedimentos,
conforme o disposto no artigo 521, § 2o. Houve enganos e omissões nas faturas de
origem, corrigidas em tempo antes do desembaraço aduaneiro em Uruguaiana-RS,
tendo tais documentos acompanhado as faturas errôneas apenas para efeitos de
informação.
Cita divergências no enquadramento da infração no auto de infração referentes
ao Regulamento Aduaneiro.
Requer seja recebido a presente impugnação para julgar a insubsistência do
Auto de Infração, ante os fundamentos acima coligidos, absolvendo o transportadora
da multa aplicada.
O contribuinte juntou, com a impugnação, conhecimento de transporte, manifesto
internacional de carga, consulta pública ao cadastro do Sintegra/ICMS do DF, cópia de e-mails e
atos societários (fls. 36/51).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, conforme decisão de fls. 56/60.
Em seus fundamentos, a decisão consignou que as divergências apontadas pelo
contribuinte quanto ao enquadramento da infração no auto de infração deveram-se ao fato de que
o contribuinte se baseou em regulamento aduaneiro já revogado à época da autuação.
Consignou que, apesar dos argumentos do contribuinte sobre ter corrigido os
documentos de conhecimento de carga, não se encontram nos autos registros de realização dos
procedimentos legalmente previstos para tal correção, conforme os artigos 44 e 587 do Decreto
no 4.543/2002.
Assentou que a responsabilidade pela falta de mercadorias é do transportador e
que, apesar de o contribuinte reforçar ter corrigido as informações constantes da documentação,
não apresentou tal documentação corrigida no momento oportuno, além de assentar que a
alteração realizada sem o aval da autoridade fiscal não tem validade para suprimir a infração.
Com base nesses fundamentos, afastou o argumento do contribuinte de que teria
denunciado e corrigido em tempo os erros constantes dos documentos.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 05/08/14 (vide AR à fl. 63
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 03/09/14, Recurso Voluntário (fls. 64/71).
Em seu recurso, o contribuinte argumentou não existir fundamento para a
afirmação contida no acórdão a respeito de ser necessário o aval da autoridade fiscal nas
retificações de documentos fiscais. Além disso, o cumprimento dessa exigência seria complexo
demais e tomaria muito tempo. Por isso, a alteração do conhecimento alegada pelo recorrente
deveria ser levada em conta e, caso aceita a retificação, o valor da multa seria zerado, senão
substancialmente reduzido.
Arguiu que o enquadramento dado à multa na cobrança (fl. 07 dos autos) como
multa de mora estaria equivocado, pois não haveria nenhuma mora no caso. Argumentou que o
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10111.000067/2007-25
Acórdão n.o 3002-001.090
S3-TE02
Fl. 2,5

valor, em reais, da diferença verificada na quantidade de caixas seria insignificante em
comparação com o valor da carga.
Alegou que os tributos pertinentes ao caso teriam sido recolhidos de forma
correta, o que implicaria em ausência de prejuízo para o fisco. Assim, não haveria interesse de
agir na lavratura do auto de infração em tela.
O caso representaria confisco, visto que o valor da multa ultrapassaria o valor
recebido pela recorrente para realizar o transporte da carga.
Após apresentar tal argumentação, requereu que seja aceita a retificação feita no
MIC/DTA, que seja cancelado o auto de infração pelo reconhecimento da insignificância, ou,
não sendo esse o entendimento, que seja extinta a multa pelo reconhecimento da prática de
confisco.
Juntou procuração à fl. 72.
Às fls. 75/84, na data de 09/09/2014, foi juntada nova via do recurso apresentado
e documentos de representação.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, versa a presente demanda sobre a aplicação de multa
em razão da ausência de volumes constantes em Declaração de Trânsito Aduaneiro, conforme
apurado em verificação física de volumes. Não há controvérsia sobre a ausência de volumes, a
qual é reconhecida pelo próprio Recorrente nas peças de defesa apresentadas nos presentes autos.
Porém, defende o recorrente que a multa em questão não deveria ter sido aplicada, visto que teria
procedido à retificação do conhecimento de transporte na origem, em 06/12/2006, ou seja, antes
da vistoria e conferência da mercadoria, realizada em 18/12/2006. Esta retificação, por sua vez,
não chegou a ser contestada pela DRJ. Todavia, aquela instância de julgamento entendeu que a
retificação, nos moldes em que realizada, não atendeu à forma exigida pela legislação vigente
sobre a matéria.
Para que melhor se compreenda o cerne da presente contenda, transcrevo a seguir
o teor da decisão recorrida:
Primeiramente cumpre esclarecer que o impugnante faz referência a divergências no
enquadramento da infração no auto de infração. Porém a impugnante cita o
Regulamento de 1985, já revogado à época. O auto de infração, às folhas 3, faz o
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10111.000067/2007-25
Acórdão n.o 3002-001.090
S3-TE02
Fl. 3

enquadramento baseado no Decreto no 4.543, de 26/12/2002, vigente à época da
autuação.
A infração imputada à contribuinte em questão é prevista no artigo 107, inciso IX, do
Decreto-Lei no 37/1966 com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003)
(...)
IX – de R$ 300,00 (trezentos reais), por volume de mercadoria, em regime de
trânsito aduaneiro, que não seja localizado no veículo transportador, limitado ao
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); (Grifado)
Defende a impugnante que os dados lançados nos documentos de conhecimento e
Declaração de Trânsito Aduaneiro para importação das mercadorias foram corrigidos e
sanados na origem, sem que a autoridade alfandegária desse a devida observação.
Ocorre que as alterações a serem efetuadas no conhecimento de carga devem ser feitas
mediante apresentação da Carta de Correção, no tempo correto conforme artigo 44 do
Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro):
Art. 44. Para efeitos fiscais, qualquer correção no conhecimento de carga deverá
ser feita por carta de correção dirigida pelo emitente do conhecimento à autoridade
aduaneira do local de descarga, a qual, se aceita, implicará correção do manifesto.
§ 1o A carta de correção deverá estar acompanhada do conhecimento corrigido, e
ser apresentada até trinta dias após a formalização da entrada do veículo
transportador da mercadoria, cujo conhecimento se pretende corrigir, desde que
ainda não iniciado o despacho aduaneiro.
§ 2o O cumprimento do disposto no § 1o não elide o exame de mérito do pleito, para
fins de aceitação da carta de correção pela autoridade aduaneira.
A Carta de Correção é procedimento regular e observa-se que não consta sua citação em
nenhuma parte do processo, nem se encontra anexo aos autos este documento para a
devida alteração do conhecimento de carga.
No momento da conclusão do trânsito, os documentos apresentados mostravam uma
falta de volumes, e foi lavrado o Termo com as devidas assinaturas, inclusive a do
representante do transportador, atestando este fato (fls. 9). De acordo com os autos
verifica-se que não foi realizado o procedimento conforme artigo 587 do Decreto no
4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro):
Art. 587. Assistirão à vistoria, a ser realizada em dia e hora fixados pela autoridade
aduaneira, o depositário, o importador e o transportador.
Parágrafo único. Poderá, ainda, assistir à vistoria qualquer pessoa que comprove
legítimo interesse no caso.
Todavia, a responsabilidade pela falta de mercadoria é do transportador, pelo extravio,
constatado na descarga, de volume ou de mercadoria a granel, manifestados, conforme
artigo 591 do Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro):
Art. 592. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver
(Decreto-lei no 37, de 1966, art. 41):
I - substituição de mercadoria após o embarque;
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10111.000067/2007-25
Acórdão n.o 3002-001.090
S3-TE02
Fl. 3,5

II - extravio de mercadoria em volume descarregado com indício de violação;
III - avaria visível por fora do volume descarregado;
IV - divergência, para menos, de peso ou dimensão do volume em relação ao
declarado no manifesto, no conhecimento de carga ou em documento de efeito
equivalente, ou ainda, se for o caso, aos documentos que instruíram o despacho
para trânsito aduaneiro;
V - extravio ou avaria fraudulenta constatada na descarga; e
VI - extravio, constatado na descarga, de volume ou de mercadoria a granel,
manifestados.
A impugnante reforça que os documentos foram alterados em tempo, enfatiza as datas
de correção em comparação com a data de chegada ao Aeroporto de Brasília.
Porém, os documentos que foram apresentados na conclusão do trânsito, na presença
dos responsáveis e envolvidos no procedimento constavam informações que conduziam
à conclusão da falta de volumes. Os documentos alterados não foram levados no
momento próprio de constatação da validade das informações da carga.
De qualquer forma, qualquer correção no conhecimento de carga deverá ser autorizada
pela autoridade aduaneira. Portanto, alterações em conhecimento de carga não
avalizadas pela autoridade fiscal não tem qualquer valor quanto à finalidade de proceder
à supressão da infração.
Defende que ainda que, casos de erros materiais na lavratura dos documentos, porém
denunciados em tempo e corrigidos durante ou antes mesmo do trânsito aduaneiro, são
previstos pelo próprio Regulamento Aduaneiro, conforme o disposto no artigo 521, § 2o.
Aqui não cabe razão à interessada, pois não chegaram à autoridade aduaneira estas
informações. Nos autos não há provas de que estas informações tenham chegado ao
conhecimento da Fiscalização de forma que, no momento da conclusão do trânsito, esta
questão pudesse ser levantada.
Isto é, a mercadoria constante do manifesto de carga ou documento equivalente
apresentado à autoridade aduaneira é considerada mercadoria ingressada no território
aduaneiro, a menos que este documento tenha sido, neste ponto, objeto de carta de
correção apresentada e aceita por aquela autoridade antes de iniciado o procedimento de
despacho, o que, inocorreu no caso dos autos.
Por todo o exposto voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido.
Ao analisar o caso, entendo acertada a conclusão a que chegou a DRJ na decisão
supra transcrita. De fato, ainda que tenha o contribuinte procedido à retificação do conhecimento
de transporte na origem antes da conferência da mercadoria, constata-se que não o fez nos
moldes em que preconizava o artigo 44 do Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro
vigente à época dos fatos). Com base neste dispositivo legal, qualquer alteração no conhecimento
de carga deveria ser levado ao conhecimento da autoridade aduaneira no local da descarga, não
sendo suficiente a mera retificação na sua origem.
Em seu recurso, o contribuinte argumentou não existir fundamento para a
afirmação contida no acórdão a respeito de ser necessário o aval da autoridade fiscal nas
retificações de documentos fiscais. Além disso, defendeu que o cumprimento dessa exigência
seria complexo demais e tomaria muito tempo. Por isso, defende que a alteração do
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10111.000067/2007-25
Acórdão n.o 3002-001.090
S3-TE02
Fl. 4

conhecimento alegada pelo recorrente deveria ser levada em conta e, caso aceita a retificação, o
valor da multa seria zerado, senão substancialmente reduzido.
Neste particular, entendo que assiste parcial razão ao recorrente. De fato, penso
que não está correta a afirmativa constante da decisão recorrida no sentido de que “qualquer
correção no conhecimento de carga deverá ser autorizada pela autoridade aduaneira”. Na
verdade, entendo que a afirmativa correta seria no sentido de que qualquer correção no
conhecimento de carga deverá ser levada ao conhecimento da autoridade aduaneira, por meio de
carta de correção.
Acontece que, no caso presente, não apresentou o Recorrente a carta de correção
exigida pelo artigo 44 do Decreto no 4.543/2002. E, ao contrário do que defendeu o contribuinte,
o cumprimento desta exigência não seria complexo, nem demandaria muito tempo.
Nesse contexto, embora se reconheça a incorreção da referida afirmativa constante
da decisão recorrida, tal fato em nada altera a conclusão constante daquela decisão, a qual há de
ser mantida pelos demais fundamentos ali indicados.
Como se não bastasse, observe-se que, ainda que se aceite a alteração de
conhecimento realizada na origem, persistiria discrepância entre os volumes indicados nessas
alterações (3.200 caixas) e os volumes identificados na conferência realizada no aeroporto de
Brasília (3.211 caixas).
Quanto à alegação de que o enquadramento dado à multa (fl. 07 dos autos) como
multa de mora estaria equivocado, pois não haveria nenhuma mora no caso, verifica-se que este
fundamento não possui qualquer razão de ser, vez que o enquadramento realizado pela
fiscalização no presente caso encontra previsão no inciso IX do artigo 107 do Decreto-lei no 37,
de 1966 (vide fl. 04 dos autos), que trata de multa de ofício, não possuindo qualquer relação com
a multa de mora.
De outro norte, é certo que tampouco se poderia acatar o argumento de que o
valor, em reais, da diferença verificada na quantidade de caixas seria insignificante em
comparação com o valor da carga, ou mesmo de que os tributos pertinentes ao caso teriam sido
recolhidos de forma correta, o que implicaria em ausência de prejuízo para o fisco, face ao
caráter objetivo da imposição de penalidades desta natureza. Nesse sentido, traga-se à colação o
teor do parágrafo 2o do art. 94 do Decreto-lei no 37/66:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. (Grifos apostos).
Até porque, ao contrário do que defendeu o Recorrente, uma vez constatada a
hipótese descrita na norma, não apenas há interesse de agir, como o dever funcional da
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10111.000067/2007-25
Acórdão n.o 3002-001.090
S3-TE02
Fl. 4,5

autoridade fiscal de fazê-lo, nos moldes do que preconiza o parágrafo único do art. 142 do
Código Tributário Nacional, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, no que tange à alegação de confisco, sob o enfoque de que o valor da
multa ultrapassaria o valor recebido pela recorrente para realizar o transporte da carga, tendo em
vista que este argumento está relacionada à análise de suposta inconstitucionalidade da norma
que impõe a multa aplicada (violação ao princípio constitucional do não confisco), não há como
dele se conhecer, em razão do disposto na súmula CARF no 02, in verbis:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de confisco, e, na parte conhecida, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital